Tribunal: TJMT
Processo: 1000527-05.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos no: 1000527-05.2020.8.11.9005
Processo: Mandado de Segurança com pedido de liminar
Impetrante: Associação Residencial Flor do Cerrado
Impetrado: Dr. Walter Pereira de Souza, Juiz de Direito do Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT.
Litisconsorte: Denise Furman Alves de Souza Magalhães
Vistos etc.
Trata-se Mandado de Segurança contra a decisão da autoridade apontada como coatora proferida na execução de título extrajudicial no 8030816- 13.2018.811.0001, oriundo de débitos com o condomínio, que deferiu a penhora sobre os direitos da Executada decorrentes do contrato de alienação fiduciária relativos ao imóvel localizado no Residencial Flor do Cerrado, Quadra 08, Lote 07, mas determinou que a execução permaneça sobrestada até que ocorra a quitação do contrato de financiamento.
Alega que o contrato de financiamento foi celebrado no ano de 2011, para ser pago em 240 meses, e por isso só findará no ano de 2031. Ao final requer a concessão de liminar para suspender a determinação de a execução permanecer em arquivo até a quitação do contrato de financiamento, e que seja determinado o prosseguimento dos atos executórios, com os atos subsequentes para a expropriação do bem penhorado.
Em tese, não há impedimento legal de se realizar leilão bem imóvel penhorado em que há alienação fiduciária em favor da instituição financeira que concedeu o financiamento, mas uma vez alienado o bem haverá preferência do credor fiduciário de efetuar o levantamento do valor de seu crédito após a arrematação, já que a anterioridade da penhora é exigência apenas para os credores que não possuem preferência legal. Há necessidade intimação do credor fiduciário da alienação judicial, em face ao disposto no art. 889, inciso V, do Código de Processo Civil, para cientificá-lo da alienação e possibilitar o exercício do seu direito de preferência.
Se restar saldo, após a quitação da dívida com a instituição financeira, a Impetrante poderá receber o valor de seu crédito e se ainda restar saldo poderá ser levantado pelo executado. Até porque se a dívida referente ao financiamento do imóvel não for paga e o credor fiduciário adjudicar o imóvel ficará responsável pelo pagamento dos débitos condominiais, por ser obrigação propter rem.
Ao que consta, foi deferido pelo Juiz de Direito o pedido de penhora sobre os direitos da executada sobre imóvel, por meio da decisão prolatada em 27/03/2020, no evento 80 da execução. Mas, nos autos da ação principal não há registro nos autos de ter sido lavrado o auto ou termo de penhora, que deve preencher os requisitos exigidos pelo art. 838 do Código de Processo Civil, necessário para a sua validade.
Deve constar no termo ou auto de penhora, de forma clara, que se trata de penhora de direito da executada oriundos de contrato de alienação fiduciária, evitando-se futura alegação de impenhorabilidade do bem, por não integrar o da devedora.
Nas execuções o direito de preferência do exequente é adquirido pela penhora, em conformidade com o disposto no art. 797 da legislação processual civil. Assim, se não for lavrado o termo ou auto de penhora e vier a ser movida outra execução contra a executada, que formalizar primeiro a penhora sobre os direitos do imóvel o exequente não terá direito de preferência.
Por isso, a fim de que não ocorra nulidade por ausência de ato essencial, e garantir o exercício do direito de preferência, deve ser dado prosseguimento à execução, para ser formalizada a penhora dos direitos da executada sobre o imóvel, como os requisitos do art. 838 do CPC, com sua intimação para comparecer na audiência de conciliação.
Deve ser ressaltado que, em execução de título extrajudicial, uma vez efetuada a penhora de bens do executado, deverá ser designada audiência de conciliação, em face ao disposto no art. 53, § 1o da Lei 9.099/95, in verbis: “§ 1o Efetuada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos (art. 52, IX), por escrito ou verbalmente”.
Em razão disso, suspender os andamentos da execução antes da formalização da constrição judicial, a meu sentir, fere direito do credor de ter assegurado o seu direito de preferência pela penhora.
Assim, a execução extrajudicial deverá prosseguir com a prática da formalização dos atos de penhora, realização de audiência de conciliação, intimação do credor fiduciário.
Ante o exposto, defiro o pedido de liminar para que seja formalizada a penhora, sobre os direitos da devedora fiduciante oriundos do contrato, já deferida na execução de título extrajudicial no 8030816- 13.2018.811.0001, garantindo-se o direito de preferência da exequente; que seja designada a audiência de conciliação, oportunidade que a executada poderá oferecer embargos.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, querendo, preste as informações que entender necessárias.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo decendial, e, após a manifestação do litisconsorte ou o transcurso do qüinqüídio a contar da citação, encaminhe o presente feito concluso.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 24 de setembro de 2020.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator